Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEMERVAL ALVES PESSOA, substituído processualmente, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 10859784), e requereu o prosseguimento do feito quanto a ele (ID 10859977). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal não se opôs à renúncia (ID 12696539). Diante disso, foi homologada a renúncia e determinado o levantamento da suspensão do processo quanto ao renunciante (ID 10859986). Ao ID 12344694 o exequente e os substituído processualmente DEMERVAL ALVES PESSOA requerem a desistência das renúncias anteriormente manifestadas à correção de seus cálculos pelo IPCA-E. Instado a se pronunciar, o Distrito Federal se opôs à renúncia, considerando já ter sido homologada (ID 13246394). É o relato do necessário. Decido. Ressalto que o processo já foi declarado saneado quanto a todos os interessados que prosseguem na ação (ID 10859928). Isso posto, já homologada a renúncia, indefiro quanto ao requerente o pedido de desistência da renúncia anteriormente manifestadas à correção de seus cálculos pelo IPCA-E. Já levantada a suspensão do processo em relação ao requerente, face à renúncia expressamente manifestada, quanto a ele defiro o pedido de prosseguimento da ação. À Contadoria Judicial para a elaboração de seus correspondentes cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 10859784 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID 12344694. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador